Tribunal: TJSP
Processo: 2260682-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – Nulidade do auto de prisão em flagrante – Não verificada – Paciente que não mais se encontra presa em decorrência do auto de prisão em flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia cautelar - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso

Ementa:

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – Nulidade do auto de prisão em flagrante – Não verificada – Paciente que não mais se encontra presa em decorrência do auto de prisão em flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia cautelar - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva - Necessidade da manutenção da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não ensejam a concessão da liberdade - Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260682-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é paciente RICARDO
DA SILVA DOS REIS e Impetrante CAIO HENRIQUE DA SILVA, é impetrado
MMJD DE FORO PLANTÃO DA 54a CJ DE AMPARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
2
Habeas Corpus no 2260682-05.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1500299-52.2020.8.26.0631
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Amparo
Impetrante: Caio Henrique da Silva
Paciente: NICOLLE MENDES REIS (RICARDO DA SILVA
DOS REIS)
Voto no 40508
HABEAS CORPUS EXTORSÃO Nulidade do auto de
prisão em flagrante Não verificada Paciente que não
mais se encontra presa em decorrência do auto de prisão em
flagrante, mas, sim, de decisão que lhe decretou a custódia
cautelar - Revogação da prisão preventiva Impossibilidade
Decisão devidamente fundamentada - Crime apenado com
pena máxima superior a 04 anos Hipótese do inciso I, do
artigo 313, do CPP Presentes os requisitos ensejadores da
prisão preventiva - Necessidade da manutenção da ordem
pública Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não
ensejam a concessão da liberdade - Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Caio Henrique da Silva, em
favor de NICOLLE MENDES REIS (RICARDO DA SILVA
DOS REIS), que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Amparo.
Narra, de início, que a paciente foi presa
em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art.
158, do Código Penal, sendo decretada a prisão preventiva.
Primeiramente, sustenta a nulidade do
auto de prisão em flagrante, considerando que foi negado ao
causídico o acesso aos autos de inquérito, em clara violação
à Súmula Vinculante 14; a revista ao celular da paciente; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
3
ausência de exame de corpo de delito, que não foi realizado
na acusada, e a abordagem realizada por policial do sexo
masculino.
Ademais,
e
debruçando-se
sobre
questões relativas ao mérito da ação penal, busca
demonstrar que a paciente não praticou o crime que lhe foi
imputado, ressaltando que inexistem provas das supostas
ameaças perpetradas contra a suposta vítima. Além disso,
ressalta que o valor era devido à paciente, em decorrência
de serviço prestado ao suposto ofendido.
Destaca,
ainda,
que
os
registros
constantes da folha de antecedentes da acusada datam dos
anos de 2012 e 2013, sendo certo, pois, que não podem ser
considerados.
Requer, por fim, o relaxamento da
prisão, diante da nulidade da prisão em flagrante, e a
revogação da prisão preventiva, subsidiariamente (fls.
01/12).
A liminar foi indeferida, em sede de
Plantão Judiciário, pelo eminente Desembargador Alex
Zilenovsk (33/35), o que foi ratificado por este Relator
(fls. 164).

Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 168/170), manifestou-se a D. Procuradoria
de Justiça pela concessão da ordem (fls. 173/178).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, nos dias
25 e 28 de outubro de 2020, em horário incerto, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
4
Francisco Luis da Silveira Campos, no 362, Santa Maria do
Amparo, na cidade e comarca de Amparo, NICOLLE
MENDES REIS (RICARDO DA SILVA DOS REIS)
constrangeu a vítima Odair Staffoquer, mediante grave
ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem
econômica, a entregar-lhe quantia em dinheiro no valor de
R$ 500,00 para não divulgar imagens das partes mantendo
relações sexuais.
Segundo apurado, a denunciada é garota
de programa e a vítima a contratou algumas vezes para
manter relações sexuais pelo valor de R$150,00 por
encontro. Ocorre que, no dia 25 de outubro de 2020, a
acusada procurou a vítima e, exibindo fotografias de ambos
mantendo relações sexuais, proferiu ameaças dizendo que,
caso a vítima não lhe pagasse o valor de R$500,00,
referidas imagens seriam divulgadas. Diante disso, com
medo de que efetivamente cumprisse suas ameaças, a
vítima lhe entregou a quantia pleiteada.
No entanto, no dia 28 de outubro de
2020, pela manhã, a denunciada voltou a enviar novas
fotografias à vítima e a proferir as mesmas ameaças,
acrescentando que já estava com os dados dos sobrinhos da
vítima nas mãos, exigindo em troca, novamente, o valor de
R$500,00. Em seguida, a vítima combinou um horário para
entrega dos valores e, nesse ; ínterim, informou os fatos à
Polícia Civil, tendo eles comparecido ao local da entrega e
realizado a prisão em flagrante.
Pois bem.
Inicialmente, ressalta-se que a paciente
não está mais presa em razão de auto de prisão em
flagrante, mas, sim, por decisão proferida pelo MM. Juízo a
quo, que a converteu em preventiva, razão pela qual eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
5
ilegalidade do flagrante acha-se superada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA DE
FOGO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 302, INCISOS III
E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
RECURSO
DESPROVIDO.

As instâncias ordinárias demonstraram que os Recorrentes foram
presos em evidente situação de flagrante, pois
encontrados, em tempo razoável, após a prática
do
crime
de
roubo,
depois
de
breve
perseguição, na posse dos valores roubados e de
arma subtraída do segurança do banco vítima,
em situação na qual se presumia serem eles
autores da infração, nos termos do art. 302,
incisos III e IV, do Código de Processo Penal.
Ademais, com a conversão da prisão em
preventiva, a tese de nulidade da prisão em
flagrante encontra-se superada, pois há novo
título
a
embasar
a
custódia
cautelar.
Precedentes. Recurso desprovido.” (RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
No
41.602/RS
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
5a
Turma, grifei).
Ainda que assim não fosse, no que tange
ao fato de que a abordagem foi realizada por policial do sexo
masculino, do documento juntado pelo impetrante à fls. 13/31
que constitui cartilha de recomendações relativas à
atuação policial, não se tratando, pois, de norma legal - extrai-
se que “Prioritariamente, o efetivo feminino deve realizar a busca
pessoal na mulher transexual e na travesti” (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
6
E, segundo consta, a paciente foi presa em
situação de flagrante, de modo que, a situação flagrancial
autoriza que a prisão seja efetuada por qualquer pessoa do
povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.
Com efeito, não poderiam os policiais, diante da situação de
flagrante, deixar de proceder ao cumprimento de seu dever
conforme comando previsto em referido artigo1 - e, assim,
não realizar a prisão diante da ausência, no momento, de
policial do sexo feminino para realizar a abordagem.
Como se vê, referida recomendação indica
que, prioritariamente, a abordagem, nestes casos, deve ser
realizada por policial do sexo feminino, concluindo-se, pois,
ser preferível que se proceda nestes termos; porém, a
impossibilidade de se proceder desta maneira não deve
impedir a atuação policial diante da prática de um crime.
Em relação à alegada nulidade decorrente
de violação à Súmula Vinculante 14, da análise dos autos, não
se verifica a existência de pedido de acesso aos autos por
parte da defesa, tampouco decisão que indeferiu referido
acesso, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.
No tocante à ausência de exame de
corpo de delito, não há qualquer indício de que a paciente
tenha sofrido agressões, de modo que não se demonstrou o
efetivo prejuízo, não se podendo esquecer que, no campo das
nulidades, vigora o princípio pas de nullité sans grief,
segundo o qual se faz necessária a comprovação de efetivo
prejuízo pela parte que a alega.
Nesse sentido:
1 Art. 301 do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
7
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
CULPOSO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
INDEFERIMENTO DE NOVA REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA.
MOTIVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A República Federativa do Brasil, fundada,
entre outros, nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da cidadania, consagra como
garantia "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, (...) o
contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes" (art. 5o, LV, da
Constituição Federal). 2. "O devido processo
legal, amparado pelos princípios da ampla
defesa e do contraditório, é corolário do
Estado Democrático de Direito e da dignidade
da pessoa humana, pois permite o legítimo
exercício da persecução penal e eventualmente
a imposição de uma justa pena em face do
decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no
exercício das atribuições e/ou competência
conferida, o dever de consagrar em cada ato
processual os princípios basilares que permitem
a conclusão justa e legítima de um processo,
ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ,
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 3.
Segundo entendimento pacífico desta Corte
Superior, a vigência no campo das nulidades
do princípio pas de nullité sans grief impõe a
manutenção do ato impugnado que, embora
praticado em desacordo com a formalidade
legal, atinge a sua finalidade, restando à
parte demonstrar a ocorrência de efetivo
prejuízo, o que não ocorreu no caso. 4. Sem
embargos acerca do amplo direito à produção
da provas necessárias a dar embasamento às
teses defensivas, ao magistrado, no curso do
processo penal, é facultado o indeferimento, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
8
forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim,
à
parte
requerente
demonstrar
a
real
imprescindibilidade
na produção da prova
requerida. Precedentes. 5. No caso, o juízo
sentenciante entendeu pela desnecessidade de
novo laudo pericial, porquanto o perito oficial e
o assistente técnico se manifestaram duas
vezes, o que evidencia o atendimento da
finalidade processual de assegurar às partes a
ampla defesa e o contraditório, em observância
ao devido processo legal. 6. Para uma melhor
aferição acerca da concreta indispensabilidade
da prova requerida durante a instrução,
necessário seria uma profunda incursão em
todo o acervo fático-probatório dos autos,
providência
incompatível
com
a
via
mandamental.7. Recurso desprovido.” (STJ,
RHC no 86.900/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. 26/09/2017, DJe 05/10/2017) (g.n.).
Aliás, em seu interrogatório em sede
policial, a acusada não fez qualquer menção a agressão
sofrida durante a abordagem policial.
E, por fim, em relação à alegada revista
ilegal ao celular da paciente, verifica-se, do boletim de
ocorrência (fls. 03/06 dos autos de origem), que os agentes
públicos tiveram autorização expressa da acusada, não
havendo indícios, em análise perfunctória que esta via
permite, de que tenha sido coagida ou forçada a permitir o
acesso ao conteúdo do aparelho. Ademais, nota-se que os
prints de tela juntados aos autos foram fornecidos pela
vítima,
conforme
consta,
inclusive,
da
manifestação
ministerial de fls. 177/179.
Por todo o exposto, não há motivo para
que se proceda ao reconhecimento da nulidade do auto de
prisão flagrante, ressaltando-se que a paciente, agora, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
9
encontra presa em decorrência de decisão que decretou a
custódia preventiva.
No mais, em atenta análise dos autos, não
se verifica qualquer ilegalidade na decisão impetrada, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto, tendo
o magistrado de origem, inclusive, se debruçado sobre a
legalidade do flagrante, nos seguintes termos: “(...) Foi lavrado
auto de prisão em flagrante, o qual está formalmente em
ordem.Necessária, ainda, a conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva,vez que as medidas cautelares diversas da prisão
se mostram insuficientes ao casoconcreto. A prova documental
amealhada aos autos, principalmente a de fls. 22-39, revela,numa
primeira análise, que a vítima vinha sendo extorquida pelo autuado,
que exigiadinheiro para a não divulgação de mídias com cenas de
sexo envolvendo ambos. Consigne-se, ainda, que o autuado não é
debutante na seara criminal, vez que já possui condenaçãoanterior,
que não se revelou suficiente para amenizar a sua conduta delituosa
(fls. 58-60).Necessária, pois, a imediata atuação do Poder
Judiciário, para a garantia da ordem públicae da paz social.” (fls.
144/145).

Não há que se falar, portanto, em
ausência de motivação concreta ou ofensa ao art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“A
manutenção
da
custódia
pela
Magistrada na Primeira Instância foi
devidamente justificada, não havendo
como
se
cogitar
de
falta
de
fundamentação que pudesse inquinar de
nula a respectiva decisão que abordou
com
objetividade
a
ausência
dos
requisitos para a obtenção da liberdade”
(TJSP, Habeas Corpus no 1.026.377.3-2,
14a Câmara Criminal, Rel. DES. DÉCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
10
BARRETTI, j. 08/02/2007).
Sendo assim, constatando-se a presença
dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, apenas a
existência de eventuais condições favoráveis do paciente
não é suficiente para a sua revogação, bem como igualmente
insuficiente é a fixação de outras medidas cautelares
diversas da prisão, sendo prescindível que se analise o
cabimento de cada uma delas.
Ora, a nova redação do art. 313 do
Código de Processo Penal, trazida pela Lei no 12.403 de
2011, preconiza que será admitida a prisão preventiva nos
casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
Como se sabe, a lei penal comina ao delito
de extorsão a pena que vai de 04 a 10 anos de reclusão,
estando o paciente, in casu, enquadrado na condição do
inciso I do mencionado dispositivo legal.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
Estatuto Processual Penal.
Com efeito, o crime em tese perpetrado
pela paciente é gravíssimo, porquanto reveste-se de
violência ou grave ameaça à pessoa, trazendo, pois, temor e
intranquilidade ao meio social.
Nessa esteira, vejamos o que reza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
11
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Ressalte-se, que eventuais condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa
e ocupação lícita, não são causas que impedem a decretação
da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua
revogação
ou
a
concessão
da
liberdade
provisória,
mormente quando presentes os motivos autorizadores da
prisão, como no caso em tela.
Ora, tais condições, não têm o condão
de, por si sós, garantir a concessão de liberdade provisória,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção da custódia.
Posicionamento que também se verifica
no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência rixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso”. (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
12
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu
necessária,
descabe
pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância
de ser o paciente primário, radicado no foro
da culpa e com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p.
119).
Ainda, nesse passo:
"Habeas Corpus" - Tráfico de Entorpecentes
- Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
"mata
aulas"
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
Vale ressaltar, ademais, que as medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não
ocorre no caso em comento.
Neste sentido, verifique-se a redação
do art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam
a
decretação
da
prisão
preventiva, o juiz deverá conceder liberdade
provisória, impondo, se for o caso, as
medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
13
Assim, a manutenção da paciente sob
custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição
por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão,
prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter
precário
antes
da
sentença
condenatória
definitiva, o que não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar
constritiva
da
liberdade
humana, concretizada em decisão, ainda
que sucinta, onde consignadas as razões
pelas
quais
entendeu
necessária,
descabe
pretender
desconstituí-la
com a invocação do princípio da
presunção de inocência, ou pela circunstância de ser o paciente
primário, radicado no foro da culpa e
com profissão definida” (Revista do
Superior Tribunal de Justiça, vol. 58,
p. 119) (g.n.).
Destarte, ainda que a acusada não
seja portadora de maus antecedentes, a custódia se revela
medida recomendável para a garantia da ordem pública,
mormente em razão das ameaças que vinha sofrendo a
vítima, presentes os requisitos que autorizam a manutenção
da prisão cautelar.
Outrossim,
diante
dos
elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
14
indicativos da existência do crime e indícios de autoria,
registra-se que não há como se discutir, por meio de habeas
corpus, questões que ensejam dilação probatória, sendo
certo que a autoria imputada à paciente será examinada nos
autos da respectiva ação penal, ao longo da instrução
criminal, para que, ao final, o magistrado a quo decida pela
procedência ou não da demanda, ocasião em que, em caso de
condenação, decidirá, também, acerca da sanção a ser
imposta.
Em consulta aos autos originários, nota-
se que a paciente foi denunciada como incursa no art. 158,
caput, do Código Penal (fls. 145/147 dos autos de origem). E,
no que tange à autoria do delito, frisa-se, só poderá ser
analisada em sede de cognição exauriente, uma vez que as
alegações relativas ao mérito da ação penal exigem profunda
análise e discussão de matéria fático-probatória, o que é
incompatível com via estreita do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa
à insuficiência de provas para embasar o
decreto condenatório, visto que o habeas
corpus,
remédio
jurídico-processual,
de
índole constitucional, que tem como escopo
resguardar a liberdade de locomoção contra
ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo
qual não comporta o exame de questões que,
para seu deslinde, demandem aprofundado
exame do conjunto fático-probatório dos
autos, peculiar ao processo de conhecimento”
(STF;
HC
71372/MS;
Min.
Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
“Exame de provas em habeas corpus é
cabível desde que simples, não contraditória
e que não deixe alternativa à convicção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260682-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40508 - RS
15
julgador” (STF; HC; rel. Min. Clóvis
Ramalhete; DJU 18.9.81, p. 9.157).
Não
existe,
portanto,
qualquer
ilegalidade a ser reconhecida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator